Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730541-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS, THAIS RUSSO MORAIS, MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS AGRAVADO: FABIO HENRIQUE COLINS BORBA, MAGNOLIA MALAGO COLINS BORBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSÉ OTÁVIO CASTRO MORAIS e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de procedimento comum n. 0712211-23.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por eles formulado. Em suas razões recursais (ID 39239160), os agravantes alegam que a decisão agravada vai de encontro aos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50. Aduzem que a simples afirmação de hipossuficiência da parte é suficiente para concessão do benefício. Colacionam precedentes que entendem abonar a sua tese. Relatam que “não possuem renda superior a 5 salários mínimos, apenas atestando sua miserabilidade jurídica, além do mais, respectivos valores são utilizados para o pagamento de despesas ordinárias, tais como aluguel, IPTU/TLP, água, luz, condomínio, conforme demonstram os comprovantes acostados”. Ao final, os agravantes formulam os seguintes pedidos recursais: “a) Seja concedido os Agravantes a gratuidade de justiça; b) Seja recebido o presente recurso, conferindo-se efeito suspensivo ao mesmo para sustar, de imediato, os efeitos da decisão r. Decisão proferida; c) Seja concedida a tutela antecipatória, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; d) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão do juízo a quo para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante.” O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no recurso, porque se tratar da única questão debatida no recurso e o faço com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, a despeito de alegarem recebimento mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, os agravantes não apresentaram qualquer documento que comprove quais são efetivamente os seus rendimentos mensais, apto a demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, que evidencie que o fato de arcarem com as despesas processuais seja capaz de causar gravame às suas subsistências. Não colacionaram também extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade, nem declaração de imposto de renda (ano calendário 2021/2022), tampouco comprovantes de despesas ordinárias. O único comprovante juntado foi o contrato de aluguel que evidencia que o 1o e 2o agravantes residem em SQS 115, Bloco J, Apto 102 – Asa Sul, cujo valor de aluguel é de R$ 2.800,00 (ID 39239169). Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica do acórdão adiante transcritos: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA versus BRB BANCO DE BRASILIA SA “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – (Grifo nosso) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte recorrente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022